Tribunal: TJBA
Processo: 8142753-54.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8142753-54.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO

Advogado(s)
:
NAYANA CRUZ RIBEIRO

APELADO: CAIO AUGUSTO NEGRI ROCHA

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGADA OMISSÃO. PRECEDENTE RELATIVO A CERTAME DIVERSO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento
a
recurso de apelação para reformar sentença que havia reconhecido direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas em concurso público para o cargo de engenheiro júnior – automação, promovido pela Petrobras Transporte S.A. – Transpetro, afastando a alegação de preterição decorrente da contratação de terceirizados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar entendimento supostamente firmado em decisão proferida em suspensão de liminar relativa a concurso público diverso, bem como se haveria elementos capazes de demonstrar preterição do candidato aprovado fora do número de vagas.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.

4. O precedente invocado pelo embargante refere-se a concurso público promovido por empresa diversa, relativo a cargos distintos e em contexto fático específico, inexistindo identidade suficiente que imponha sua aplicação ao caso concreto.

5. As razões recursais apresentadas não impugnam especificamente os fundamentos adotados no acórdão embargado, limitando-se a reproduzir argumentação relacionada a certame distinto, em afronta ao princípio da dialeticidade.

6. Ademais, o acórdão embargado examinou de forma fundamentada a alegação de preterição, consignando que a simples contratação de terceirizados durante o prazo de validade do concurso não caracteriza, por si só, quebra da ordem classificatória, ausente demonstração de contratação para a mesma função e lotação pretendida pelo candidato.

7. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, revela-se incabível o acolhimento dos
a
claratórios
,
que se limitam a manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos, em parte, e não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC,
arts
. 1.022 e 1.023.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.322.508/RO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 18.12.2023; STJ,
AgInt
no RMS 71.502/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 09.10.2023; STJ,
EDcl
no
AgInt
no RMS 71.005/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 30.10.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de declaração

nº
8142753-54.2022.8.05.0001
,
sendo embargante
CAIO AUGUSTO NEGRI ROCHA

e

embargada

PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes daTerceiraCâmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer dos
aclaratórios
, de maneira parcial,
e, no mérito, rejeitá-los,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator